Tribunal: STF
Processo: Rcl 51206
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada, com pedido liminar, em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos autos do Processo nº 0000272-78.2014.5.10.0008, por alegada violação ao no Tema 528 da repercussão geral.



    Requer-se, preliminarmente, a distribuição por prevenção ao Min. Dias Toffoli, Relator do RE 658.312, paradigma do tema invocado. 



    Contesta-se a condenação da instituição bancária ao cumprimento do intervalo previsto no art. 384 da CLT, além do pagamento dos reflexos financeiros advindos da supressão dos intervalos. Argumenta-se igualmente insustentável a manutenção da ordem de antecipação dos efeitos da tutela para cumprimento dos intervalos que antecedem a sobrejornada das empregadas celetistas desde a revogação do dispositivo pela Lei 13.467/2017.



    Pede-se o deferimento de medida liminar para que se revogue a tutela de urgência no processo subjacente. No mérito, pleiteia-se a confirmação da liminar. 



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, indefiro o pedido de distribuição por prevenção ao Ministro Dias Toffoli. A sistemática da prevenção, em relação às Reclamações, regula-se pelo artigo 70 do Regimento Interno, que, consoante redação do parágrafo primeiro, considera expressamente a inexistência de prevenção para as ações ajuizadas com fundamento no descumprimento de decisão dotada de efeito erga omnes. Trata-se, portanto, de hipótese de livre distribuição. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Na espécie, decidiu o tribunal regional dar provimento ao recurso ordinário para (eDoc 3. pp. 15-16):



    “condenar o reclamado a garantir o intervalo de 15 minutos a cada trabalhadora que for prestar serviços em prorrogação de jornada, bem como a pagar 15 minutos diários, como extra, acrescido de 50%, pela não concessão do intervalo antes da sobrejornada, previsto no artigo 384 da CLT. Reflexos nas férias mais um terço, gratificações natalinas, RSR (sábados, domingos e feriados), FGTS e multa de 40%. Deverá ser aplicado o divisor 150, para as empregadas submetidas à jornada de 6 horas e o divisor 200, para as empregadas submetidas à jornada de oito horas. [...] Deferir a antecipação de tutela pretendida, devendo o Banco garantir o intervalo de 15 minutos a cada trabalhadora que for prestar serviços em prorrogação de jornada, no prazo de 30 dias, após o julgamento desta decisão, sob pena de multa diária no importe de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada bancária cujo direito for desrespeitado. [...]”



    Na sequência, o ora reclamante interpôs recurso de revista e agravo de instrumento, ambos sem êxito. O subsequente recurso extraordinário foi submetido a ordem de sobrestamento, na forma do art. 1.030, III, do CPC, até o trânsito em julgado do processo-piloto do Tema 528 da sistemática da repercussão geral. 



    Primeiramente, observa-se que, após a ordem de sobrestamento do extraordinário, o RE 658.312 foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento do qual resultou a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Direito do Trabalho e Constitucional. Recepção do art. 384 da Consolidação das Leis do Trabalho pela Constituição Federal de 1988. Constitucionalidade do intervalo de 15 minutos para mulheres trabalhadoras antes da jornada extraordinária. Ausência de ofensa ao princípio da isonomia. Mantida a decisão do Tribunal Superior do Trabalho. Recurso não provido. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 528 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet. 2. O princípio da igualdade não é absoluto, sendo mister a verificação da correlação lógica entre a situação de discriminação apresentada e a razão do tratamento desigual. 3. A Constituição Federal de 1988 utilizou-se de alguns critérios para tratamento diferenciado entre homens e mulheres: i) em primeiro lugar, levou em consideração a histórica exclusão da mulher do mercado regular de trabalho e impôs ao Estado a obrigação de implantar políticas públicas, administrativas e/ou legislativas de natureza protetora no âmbito do direito do trabalho; ii) considerou existir um componente orgânico a justificar o tratamento diferenciado, em virtude da menor resistência física da mulher; e iii) observou um componente social, pelo fato de ser comum o acúmulo pela mulher de atividades no lar e no ambiente de trabalho – o que é uma realidade e, portanto, deve ser levado em consideração na interpretação da norma. 4. Esses parâmetros constitucionais são legitimadores de um tratamento diferenciado desde que esse sirva, como na hipótese, para ampliar os direitos fundamentais sociais e que se observe a proporcionalidade na compensação das diferenças. 5. Recurso extraordinário não provido, com a fixação da seguinte tese jurídica: ‘O art. 384 da CLT, em relação ao período anterior à edição da Lei n. 13.467/2017, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, aplicando-se a todas as mulheres trabalhadoras’”. (RE 658312 2ºJULG, Relator: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 3-12-2021)



     



    O processo paradigma ainda não transitou em julgado, no aguardo do julgamento de embargos de declaração. No entanto, o acórdão de julgamento já produz efeitos e serve de balizador para processos de mesmo tema. 



    Dito isso, observa-se que tanto a decisão de mérito no recurso ordinário quanto a antecipação de tutela foram proferidas em data anterior ao julgamento do Tema 528 da repercussão geral, o que, de plano, interfere na cognoscibilidade da reclamação, uma vez que, a rigor, não haveria falar em desobediência ao paradigma de efeitos vinculantes e erga omnes. 



    Além disso, o julgado em repercussão geral atesta a recepção constitucional do art. 384 da CLT, orientação que não colide com nenhum aspecto da decisão reclamada. 



    Há ainda que se ponderar que a discussão trazida com relação à suposta obrigatoriedade de observância do conteúdo do art. 384 da CLT após a respectiva revogação pela Lei 13.467/2017, nos contratos de trabalho firmados na vigência do dispositivo celetista, está fora do espectro de julgamento do paradigma. A tese fixada não deixa dúvidas a esse respeito, por ser especificamente direcionada ao período anterior à Lei 13.467/2017. Afirma-se: “O art. 384 da CLT, em relação ao período anterior à edição da Lei n. 13.467/2017, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, aplicando-se a todas as mulheres trabalhadoras”.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação.



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)



    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso o reconhecimento do descabimento da presente ação.



    Assim, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente